Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713861-48.2021.8.07.0020 RECORRENTE: RODRIGO BASEGGIO RECORRIDO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RITO MONITÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA. DESNECESSIDADE. 1 – Citação por edital. Nulidade. Não demonstrada. A citação do réu por edital configura medida excepcional, nos casos previstos no art. 256 do CPC, quando desconhecido ou incerto o citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontre, além de outros casos previstos em lei. Segundo §3o do mesmo dispositivo legal, o réu é considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, levando em conta também as informações requisitadas pelo Juízo sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2 – Esgotamento dos meios de pesquisa. Desnecessidade. Não há necessidade de esgotar todos os meios de pesquisas pelos sistemas disponíveis ao Juízo para validar a citação por edital. Basta a tentativa nos endereços indicados na inicial ou naqueles encontrados em cadastro público, exatamente como ocorreu no caso dos autos. Os ARs retornaram sem cumprimento e a tentativa de citação via Oficial de Justiça, por meio de mensagem de aplicativo, também não foi efetivada, o que justificou a medida excepcional de citação por edital. 3 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 256, §3o, do CPC, suscitando a nulidade da citação por edital, em virtude da ausência de esgotamento dos meios para a localização da parte recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgInt no REsp 1951280, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/3/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 256, §3o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, os ARs enviados para os endereços do réu apontados na inicial, inclusive para o endereço encontrado por meio de pesquisas via sistemas INFOSEG e SIEL, retornaram sem cumprimento (IDs 50276810, 50276811, 50276828, e 50276829). A tentativa de citação pelo Whatssap via Oficial de Justiça também restou negativada (50276839, 50276840, 50276841, 50276842 e 50276843). Portanto, verifica-se que o réu se encontra em lugar incerto ou ignorado, o que justificou a medida excepcional de citação por edital. Não há necessidade de esgotar todos os meios de pesquisas pelos sistemas disponíveis ao Juízo para validar a citação por edital. Basta a tentativa nos endereços indicados na inicial ou naqueles encontrados em cadastro público, exatamente como ocorreu no caso dos autos. (Acórdão 1686655, 07330861720218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inexiste, portanto, error in procedendo, devendo ser mantida a sentença recorrida (ID 52331209). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023